Tribunal: STF
Processo: Rcl 44230
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e, subsidiariamente, contra os acórdãos proferidos pela 8ª Turma do TST, pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, bem como pelo Órgão Especial do TST. 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada violou o enunciado da SV 37, bem como o decidido por esta Corte na ADI 1.717/DF e no RE-RG 705.140/RS.
    Assevera que no julgamento da ADI 1.717-6/DF não houve qualquer modulação pelo Supremo Tribunal Federal dos efeitos do julgamento, o que significa que a declaração de inconstitucionalidade tem efeito ex tunc, abrangendo o contrato de trabalho do interessado Luiz Nielson Alcides, celebrado sem antecedente aprovação em concurso público no ano de 1995. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo na origem; e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
    As informações foram prestadas pelo TRT no eDOC 19.
    Contestação no eDOC 23.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 E DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.717/DF E NO RE 705.140/RS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. CONVALIDAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 1.717/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS. 1. É incabível reclamação proposta contra decisão já substituída em sede recursal à época do seu ajuizamento. Art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015. 2. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado proferido na ADI 1.717/DF, pois, neste, a Suprema Corte limitou-se a fiar a natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, sem abordar expressamente a possibilidade de convalidação dos vínculos de emprego por eles firmados, sem concurso público, antes da prolação do acórdão naquela ação de controle concentrado. Precedente. 3. A decisão reclamada, que trata do restabelecimento do pagamento remuneratório de gratifcação, não guarda aderência estrita em relação ao acórdão proferido no RE 705.140/RS, que versou sobre os efeitos jurídicos decorrentes da admissão, pela Administração Pública, de empregados não submetidos a concurso público. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação e, no mérito, em caráter eventual, pela improcedência do pedido. (eDOC 29, p. 1-2)
    É o breve relatório. Decido. 
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Inicialmente, cumpre destacar que nos termos do art. 988, § 6º, do CPC “§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No mérito, como bem pontuado pelo ilustre Procurador-Geral da República, não se verifica estrita aderência do julgado de mérito proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e o enunciado da Súmula Vinculante 37, a ADI 1.717/DF e o RE-RG 705.140/RS.
    O Tribunal de segundo grau manteve a sentença que condenou o ora reclamante ao restabelecimento do pagamento do triênio com fundamento no disposto nos arts. 7º, VI, da CF e 457, § 1º, da CLT e na Súmula n. 203/TST, sob o entendimento de que o interessado foi admitido em 6.2.1995, posteriormente à CR/88, porém em data anterior ao reconhecimento, pela ADI n. 1.717-6/DF, da natureza jurídica de autarquia dos conselhos profissionais.
    Destaco que o Plenário do STF, no julgamento da referida ação de controle concentrado (de relatoria do Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.3.2003), ao decidir que o controle das finanças dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas deveria continuar sendo feito pelo Tribunal de Contas da União, reafirmou o entendimento de que tais conselhos têm natureza jurídica de autarquia, possuindo, portanto, personalidade jurídica de direito público. Confira-se:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao §3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime.
    Verifica-se, pois, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da referida ação não se manifestou acerca da natureza da relação jurídica estabelecida entre os conselhos de fiscalização profissional e seus prestadores de serviço ou acerca da obrigatoriedade da realização de concurso público para contratação de seus empregados.
    Também nada decidiu sobre a convalidação dos vínculos de emprego firmados anteriormente ao julgamento da referida ação constitucional. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADIs 1.717 E 2.135. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão da obrigatoriedade do concurso público para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional em nenhum momento foi analisada quando do julgamento das ADIs 1.717 e 2.135, não havendo falar em desrespeito a entendimento desta Corte, passível de ser corrigido pela via estreita da Reclamação. 2. Agravo regimental, interposto em 6.6.2017, a que se nega provimento. (RCL 25.687-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2018)
    Portanto, não havendo como afirmar a nulidade do contrato de trabalho com base no entendimento firmado na ADI 1.717, não se vislumbra ofensa ao RE-RG 705.140/RS, que tratou sobre os efeitos jurídicos decorrentes da admissão, pela Administração Pública, de empregados não submetidos a concurso público. 
    Quanto à alegada afronta à SV 37, igualmente não há espaço para o acolhimento da argumentação, visto que a procedência da ação na origem não tem alicerce no princípio da isonomia. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente